Tribunal: TJDFT
Processo: 0731869-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731869-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK STUDIOS AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK STUDIOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra GUSTAVO DE OLIVEIRA FERREIRA, indeferiu a inclusão de honorários convencionais no valor executado (ID 227559555). Em suas razões (ID 74701936), sustenta que: 1) ajuizou execução de título extrajudicial pelo não pagamento de cotas condominiais; 2) foi juntada convenção condominial registrada, com previsão de aplicação de encargos moratórios ao condômino inadimplente relativos à multa, aos juros e aos honorários advocatícios; 3) os honorários convencionais foram previstos no percentual de 20%; 4) há previsão legal e contratual para inclusão na cobrança das cotas condominiais dos valores relativos aos honorários convencionais; 5) os honorários convencionais e os honorários sucumbenciais nãos se confundem. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a inclusão dos honorários convencionais no percentual de 20% sobre o valor executado. Preparo recolhido (ID 74818129). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de inclusão dos honorários contratuais sobre o valor executado. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em determinar se é cabível a inclusão dos honorários contratuais na cobrança judicial dos débitos relativos a cotas condominiais. O Código Civil prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional, conforme arts. 389, 395 e 404: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” - grifou-se “Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.” - grifou-se “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.” - grifou-se Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Todavia, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Há necessidade de se analisarem as circunstâncias do caso concreto de modo a evitar situações de abuso e possível bis in idem. Nesse sentido: REsp 1274629/AP, AgRg nos EDcl no REsp 1.412.965/RS e REsp: 1354856/MG. No caso, a convenção do condomínio prevê no Parágrafo Segundo da Cláusula Sexagésima Quarta que “persistindo o condômino com o débito após sessenta (60) dias do vencimento, compete ao Síndico promover contra o devedor a ação competente para receber as contribuições devidas, acrescidas de juros legais, multa, correção monetária e dos honorários advocatícios, além das custas judiciais” - grifou-se. Ora, a cláusula prevê justamente as situações abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Em caso de necessidade de cobrança/execução da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem. Em caso semelhante, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRO SER RESPONSÁVEL PELA DESPESA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTABULADA ENTRE O CLIENTE E O CAUSÍDICO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ E TJDFT. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO APELO DO AUTOR. APELO DO RÉU PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de taxas de rateio/condomínio e acessórios, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para condenar a parte ré a pagar: a) as taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas, bem como aquelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito; b) os honorários convencionais previstos de 20%. 1.1. O réu apelante requer a reforma da sentença para afastar a condenação no pagamento de honorários convencionais. Alega, em suma, constituir a medida ilegalidade e configura bis in idem (dupla condenação pelo mesmo fato), diante da concomitante imposição de honorários sucumbenciais. 1.2. O autora recorreu da sentença, mas, em seguida, pediu desistência do recurso. 2. Ausente o interesse recursal na apelação interposta pela parte autora, pois a insurgência se refere exclusivamente à parcela da sentença na qual se sagrou vitoriosa, ou seja, condenação da parte ré ao pagamento de honorários convencionais. Desistência do recurso do autor homologada. 3. No art. 24, parágrafo único, da Convenção do Condomínio há a previsão de imputar 20% honorários convencionais decorrentes da mora ao condômino de 3 taxas ordinárias ou extraordinárias, caso o débito seja levado à cobrança judicial, com objetivo de ressarcir despesas. 4. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 4.1. o Veja: " (.....) 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 04/09/2014). 2. "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado". (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 11/05/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.418.531/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/08/2019). 4.2. E mais: " (.....) 2. Mostra-se abusiva cláusula de convenção de condomínio que prevê o pagamento de honorários convencionais, decorrentes da mora do condômino, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de empresa especializada em cobrança, custas judiciais e honorários advocatícios. 3. O art. 1.336, §1o, do Código Civil elenca os encargos decorrentes da mora do condômino, prevendo, expressamente, a incidência de juros convencionados e multa de dois por cento sobre o débito, não havendo previsão de honorários convencionais. 4. Apenas serão devidos os honorários sucumbenciais decorrentes da atuação do advogado no processo, fixados em sentença pelo juiz, e que devem ser pagos pela parte vencida na demanda, nos termos do artigo 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida." (20140710045547APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 17/06/2016). Provimento do apelo do réu para reformar a sentença e excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios convencionados. 5. Em razão do provimento do recurso, condenou-se as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC, na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte ré. 6. Homologada a desistência do apelo do autor. 6.1. Apelo do réu conhecido e provido. (Acórdão 1898109, 07186817620228070020, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024)” - grifou-se. Dessa forma, em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator